Tribunal: TJSP
Processo: 1008958-56.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços educacionais. Curso de Bombeiro Civil. Falecimento do genitor da aluna no dia anterior à aula cuja ausência ensejou a reprovação dela por não ter atingido a frequência mínima de 75% da carga horária de uma das disciplinas ministradas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na total

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços educacionais. Curso de Bombeiro Civil. Falecimento do genitor da aluna no dia anterior à aula cuja ausência ensejou a reprovação dela por não ter atingido a frequência mínima de 75% da carga horária de uma das disciplinas ministradas. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na total improcedência da Ação. EXAME: Perda de ente familiar tão próximo, como um pai, que causa sofrimento emocional imensurável, mormente no caso de morte precoce, como ocorreu no caso dos autos, acarretando, por óbvio, repercussão negativa na rotina dos enlutados. Exigência da presença da aluna à aula lecionada no dia seguinte ao óbito de seu pai que implica evidente ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, valores que devem ser levados em consideração pelo julgador. Inteligência do artigo 8o do Código de Processo Civil. Abono da falta do dia 12 de agosto de 2022 que era mesmo de rigor, circunstância apta a suprir a frequência mínima exigida, com a consequente aplicação da prova ou trabalho para fins de avaliação do desempenho da aluna apelante na mencionada matéria, a fim de permitir, caso seja aprovada, a emissão do Certificado de Conclusão do Curso de Bombeiro Civil. Dano moral indenizável bem configurado. Indenização moral arbitrada em R$ 2.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*